Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742240-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a penhora do veículo GM/Celta 2p life, ano 2006, placa JGL0J33 e determinou a anotação da penhora e de restrição de transferência via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo interpuseram o presente recurso contra a decisão acima noticiada. Sustentam, em síntese, que Mara Rubia Ferreira de Araújo carrega os equipamentos necessários para a realização dos atendimentos e procedimentos inerentes à sua profissão no bem penhorado, razão pela qual defendem que o veículo é utilizado como ferramenta efetiva de trabalho e não como mero meio de transporte. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do veículo com fundamento no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Preparo regular (id 42162794). Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo foram intimados para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentaram petição para defender o conhecimento e provimento do recurso (id 42961735). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos demonstra o presente agravo de instrumento não é cabível. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 11.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJE: 28.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araújo apresentaram petição ao Juízo de Primeiro Grau para defender a impenhorabilidade do veículo com fundamento apenas no fato de que o referido bem é utilizado como meio de deslocamento para os atendimentos. Ressaltaram que a Executada necessita de agilidade de locomoção para garantir a pontualidade de seus atendimentos. A petição que deu ensejo à decisão agravada juntou folders dos serviços prestados por Mara Rúbia Ferreira de Araújo e os únicos indicados foram spa mãos e pés com banho de parafina, fibra, blindagem e banho em gel, cujos equipamentos necessários para a sua prestação são fáceis de serem transportados e não são suficientes para demonstrar que o carro é ferramenta efetiva de trabalho. O Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora do veículo por entender que o bem não está vinculado ao exercício da atividade profissional. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: O art. 833, V, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os instrumentos que são necessários ou úteis ao desenvolvimento da profissão do executado. De tal sorte, a utilização do veículo, para torná-lo impenhorável, precisar estar vinculada ao exercício da atividade profissional, o que não ocorre nos autos. Narra a devedora que trabalha com estética, atendendo em domicílio, e o deslocamento é feito por meio do automóvel. Ou seja, o bem se constituiu em simples meio de locomoção. No entanto, esta pode ser realizada por outros mecanismos, como transporte público ou transporte por aplicativo, o que retira a imprescindibilidade do veículo e, via de consequência, autoriza sua penhora. Com efeito, a regra é que "o patrimônio do devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei" (art. 789 do CPC). Uma vez que a hipótese vertente não se amolda a situação descrita no art. 833, V, do CPC, possível a penhora do veículo GM/CELTA 2P LIFE, ano 2006, placa: JGL0J33. Cabível, ademais, a inserção de restrição de transferência como meio de resguarda patrimônio suficiente ao cumprimento da obrigação (art. 39, IV, do CPC). Cito, sobre a matéria, jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, V, do Código de Processo Civil, somente se afigura cabível nos casos em que o executado utilize o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. À míngua de comprovação no sentido de que o veículo é imprescindível para o exercício do ofício da parte devedora, impõe-se a manutenção da constrição determinada na origem. (Acórdão 1618689, 07010201320228079000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegações relacionadas à utilização do veículo para o transporte de equipamentos mais complexos, como maca, massageadores, depilador a laser, termocera e que demonstram que o automóvel é utilizado como ferramenta efetiva de trabalho não foram apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau, o que obsta a sua análise em sede recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator